Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726973-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELA MARIA SILVERIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PASEP. RESSARCIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 373, INCISO I, CPC. MÁ GESTÃO. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DESIGNADOS PELO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO DE RECURSOS. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA CONTADORIA. PONTOS IMPUGNADOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica discutida nos autos não se enquadra como relação de consumo, pois, o Banco do Brasil, no caso em comento, atua como depositário dos valores aportados pelo empregador da parte autora por força de lei, e não como fornecedor de produto ou serviço disponibilizados no mercado de consumo. 1.1. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC, mostra-se inaplicável ao caso. Na espécie a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, inciso I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. 2. O Decreto 4.751/2003, que dispõe sobre o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, estabelece que o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes do PASEP. 3. O Banco do Brasil S.A., é responsável somente pela operação financeira de efetivo creditamento dos valores resultantes da composição e atualização das cotas individuais, sem nenhuma margem de discricionariedade para fixar quaisquer espécies de índices aplicáveis às contas PASEP, já que o responsável pela composição do cálculo a ser implementado é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 1.608/1995. 4. Nesse contexto, tem-se que a ilicitude da conduta do apelado, apta a fundamentar a existência de danos materiais, como requer a apelante, somente se configuraria na hipótese em que o banco apelado comprovadamente promovesse a aplicação de índices de correção monetária e de juros remuneratórios diversos daqueles previamente estabelecido pelo Conselho Diretor do PASEP em prejuízo do titular da conta, o que não retrata o caso em tela. 5. No caso em tela, verifica-se que os cálculos acostados pela apelante conforme ID 61479574, trazidos para o fim de instruir o pleito, não são capazes de demonstrar, de forma autônoma, como foram aplicados os referenciais oficiais de cômputo, ou mesmo se observou os demais elementos aplicáveis, como fator de redução e dedução das despesas administrativas. Nessa linha, as citadas apurações não devem ser consideradas como uma fonte idônea para eventual apuração de resultado divergente do apresentado pelo apelado, ainda mais em razão da dissonância em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria. 6. Assim, cabendo à parte autora apresentar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, não há falar em qualquer irregularidade cometida pelo apelado. 7. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 492 do Código de Processo Civil, 4o e 5o, da Lei Complementar no 8/1970, 21 da Lei no 7.347/85, e 2°, 3°, §2° e 6°, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, discorrendo sobre as irregularidades praticadas pelo banco no que se refere à gestão das contas vinculadas ao PASEP, bem como acerca da aplicabilidade do CDC no caso em tela. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer, assim, sejam aplicadas as disposições do CDC, a inversão do ônus da prova e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 492 do Código de Processo Civil, 4o e 5o, da Lei Complementar no 8/1970, 21 da Lei no 7.347/85, e 2°, 3°, §2° e 6°, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido da parte recorrente de condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028